Tribunal: TJSP
Processo: 3002472-49.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso em ação anulatória de débito, questionando omissão na fixação de honorários advocatícios conforme art. 85, §§ 3o, 5o e 8o do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso em ação anulatória de débito, questionando omissão na fixação de honorários advocatícios conforme art. 85, §§ 3o, 5o e 8o do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir
3. Não foram identificados vícios processuais que justifiquem a interposição dos embargos de declaração, uma vez que o acórdão abordou adequadamente as questões relevantes.
4. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para reexame da causa ou para conformar a decisão ao entendimento do embargante.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não se prestam ao reexame da causa ou à modificação do julgado.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, §§ 3o, 5o e 8o; arts. 1.022, caput, I e II, e 1.022, parágrafo único, I e II.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.138.951/MG, Rel. Raul Araújo, j. 18.11.2010, DJ. 30.11.2010.
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.102.060/RS, Rel. Jorge Mussi, j. 18.11.2010, DJ. 06.12.2010.